Tribunal: TJPA
Processo: 0810561-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810561-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITA O NÃO CONHECIMENTO RECURSAL, PELA FALTA DE DIALETICIDADE – Rejeição.
As razões recursais foram bem claras e argumentativas, no sentido de demonstrar a necessidade de recambiamento do agravante para a Vara de Origem, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise dos argumentos defensivos.
AGRAVANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE PROVOCOU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS – Rejeição.
Ausência de prejuízo concreto sofrido pelo agravante, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
MÉRITO – RECAMBIAMENTO DO AGRAVANTE PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO PARAENSE – Impossibilidade.
Restaram satisfatoriamente demonstrados os motivos suficientes para justificar a transferência do apenado no Presídio Federal de Catanduvas/PR e, ainda fatos novos que justificam a permanência dele naquele presídio, tendo o magistrado fundamentado, a partir do Relatório de Inteligência nº 165/ASI/SUSIPE/PA, que o apenado desempenha função de liderança, é membro da ORCRIM CVRL/Pará e tem envolvimento em diversos incidentes de fuga violência e grave indisciplina no sistema prisional, bem como pelo fato de que o ora agravante é mentor de atos ilícitos confinantes a massa carcerária. Aduz o juízo que quando custodiado no sistema penitenciário paraense o apenado exercia papel no extinto grupo criminoso local auto denominado “Equipe Rex” cuja atividade principal era o tráfico de drogas com atuação na região metropolitana de Belém e radicado sobretudo nos bairros da Terra firme e Guamá. Ressaltou que atualmente o apenado migrou para a facção carioca denominada Comando Vermelho – CV, tendo participado na execução do policial militar Antônio Marcos Figueiredo, conhecido como “Cabo Pet”, ocorrida em novembro de 2014, registrando que na ocasião o episódio ganhou repercussão nacional, uma vez que culminou no evento conhecido como à chacina de Belém, tendo como consequência a morte de 10 pessoas. E ainda que, de acordo com a certidão de conduta carcerária acostada aos autos o apenado responde a 2 procedimentos disciplinares na Penitenciária Federal. Disse, ainda, que o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, em 2015, esteve em alerta em relação às unidades penitenciárias, uma vez que as casas penais entraram em paralisação simultânea, resultando em ações criminosas dentro e fora do cárcere e posteriormente a este fato outros episódios trouxeram preocupação a todo o Sistema de Segurança Pública, como fugas com internos armados no interior das unidades prisionais, túneis e tentativas de resgate. Concluiu demonstrando que o retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Pará, que não possui condições de isolar lideranças criminosas, será nefasto para a atual conjuntura do Sistema de Segurança Pública. Em razão disso, o Juízo da VEP admitiu a renovação da transferência do apenado Mauro Alexandre Nunes dos Passos no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior, na forma do artigo 10, §4º, da Lei nº 11.671/2008. Dessa forma, a decisão agravada resta devidamente fundamentada nos motivos caracterizadores da excepcionalidade da situação, que recomenda a manutenção da segregação do detento Mauro Alexandre Nunes dos Passos em presídio federal de segurança máxima, diante de elementos concretos que evidenciam seu papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, sendo certo que seu retorno ao Presidio Estadual possibilitará que o apenado faça do presídio o quartel general do crime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que admitiu a renovação da transferência do apelado para o Sistema Penitenciário Federal em estabelecimento penal federal de segurança máxima, por 360 (trezentos e sessenta) dias.

Narra o impetrante, que:
“(...) O presente feito trata sobre o incidente de transferência entre estabelecimentos penais de MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, incluído em 11/10/2017, na Penitenciária Federal de Catanduvas, por solicitação da Justiça Estadual do Pará. Que à época, O Colegiado da Seção de Execução Penal de Catanduvas – Seção Judiciária do Paraná – acolheu a solicitação de permanência do apenado na Penitenciária Federal de Catanduvas até a data de 06/10/2018 (PRIMEIRO PERÍODO de 360 dias no SPF). Decorrido o prazo fixado, foi autorizada a renovação da permanência do Paciente pelo período de 360 dias, ou seja, até 01/10/2019, nos moldes do art. 10°, da Lei 11.671/2008, sendo este o SEGUNDO PERÍODO de permanência no Sistema Penitenciária Federal. Novamente, findo o prazo da renovação da permanência, foi autorizada, pela TERCEIRA VEZ, a renovação da permanência do paciente na Penitenciária Federal de Catanduvas por 360 dias, ou seja, até a data de 25/09/2020, tudo pelos mesmos fundamentos de sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal. Expirado esse prazo, sem nova deliberação do juízo de origem sobre a permanência do Peticionário na Penitenciária Federal de Catanduvas, foi determinado o seu retorno ao sistema prisional de origem, por parte do mencionado Colegiado, conforme prevê o art. 10, §2°, da Lei 11.671/2008. Acontece que, depois de tomar ciência da decisão acerca do retorno do Apenado, o juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA encaminhou, em dezembro de 2020, informações e documentos, com o intuito de obstar a devolução do apenado ao sistema prisional do Pará, esclarecendo que a sua decisão acerca da prorrogação da permanência já havia sido encaminhada ao Colegiado em julho de 2020. Observou-se no entanto, que a decisão do juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, apesar de datada de 18/06/2020, refere-se ao pedido de renovação do período expirado do ano de 2019 (...) Destarte, V. Exas, como período prorrogado em 03/10/2019, é determinado em 360 (trezentos e sessenta) dias, então aritmeticamente, o período expirou em 25/09/2020. A defesa percebendo a contradição e erro in procedendo, interpôs embargos de declaração na sequência 53 dos presentes autos, tentando evitar a confusão processual do feito.(...) Na decisão da sequência 65, item 1, o Juízo da VEP PA julgou IMPROCEDENTE os embargos interposto (...) Acontece, V. Exas, além de tumultuar o processo em típica conduta caracterizadora de error in procedendo, utilizou-se de decisão anterior (sequência de 12) a fim de obstaculizar a decisão de devolução do apenado a este estado, inclusive, suscitando CONFLITO DE COMPETÊNCIA. (...) Acontece, v. Exas, que este error in procedendo e, ainda, o fato deste juízo ter suscitado Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça, induziu a erro a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 22/02/2021, o Conflito de Competência n° 177070/PA (2021/0008381-3) decidindo que o Colegiado da Seção de Execução Penal deveria manter o Peticionário na Penitenciária Federal de Catanduvas, suspendendo o recambiamento do apenado ao Estado do Pará, por ato falho. Não só a decisão que causou a inversão tumultuária vem mantendo o apenado ilegalmente na Penitenciária Federal de Catanduvas Pará desde 25/09/2020, sem qualquer decisão válida que tenha renovado o período de permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, o que afronta diretamente o Artigo 10°, da Lei 11.671/2008. (...)”

Pelo exposto, requer o impetrante preliminarmente, a cassação da decisão que provocou inversão tumultuária dos atos e termos legais e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito, anulando-se todos os atos processuais a partir dela, tendo em vista as nulidades cometidas reiteradas que causaram imenso prejuízo ao contraditório e ampla defesa do peticionário, mantendo-o mesmo ilegalmente em cumprimento de pena em regime mais gravoso. No mérito, pleiteia o provimento recursal, para que o agravante seja recambiado definitivamente para o Estado do Pará.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo improvimento do Agravo.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei remessa à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento do presente Agravo em Execução Penal e caso ultrapassada a admissibilidade, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, vejo que a Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento recursal, pela ausência de interesse recursal ou seja ausência de dialeticidade e incidência, por analogia, da Súmula 182, do STJ, no entanto, entendo que as razões recursais foram bem claras e argumentativas, no sentido de demonstrar a necessidade de recambiamento do agravante para a Vara de Origem, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise dos argumentos defensivos.

O impetrante preliminarmente, a cassação da decisão que provocou inversão tumultuária dos atos e termos legais e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito, anulando-se todos os atos processuais a partir dela, tendo em vista as nulidades cometidas reiteradas que causaram imenso prejuízo ao contraditório e ampla defesa do peticionário, mantendo-o mesmo ilegalmente em cumprimento de pena em regime mais gravoso.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo concreto sofrido pelo agravante, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No mérito, pleiteia pelo recambiamento definitivo do agravante para o Estado do Pará.

É sabido que nos termos previstos na Lei n. 11.671/2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional, a ser estabelecida por prazo determinado, não superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, período de permanência renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência (art. 10 caput e § 1º), não havendo, restrição legal ao número de renovações conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ:
“A Lei n. 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima”
. (RHC 44.915/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Ressalto, que não se mostra necessário trazer fatos novos para que se renove a permanência de preso em estabelecimento penal federal, desde que persistam os mesmos motivos de interesse de segurança pública que ensejaram sua inclusão no referido sistema.

In casu,
entendo que restaram satisfatoriamente demonstrados os motivos suficientes para justificar a transferência do apenado no Presídio Federal de Catanduvas/PR e, ainda fatos novos que justificam a permanência dele naquele presídio, tendo o magistrado fundamentado, a partir do Relatório de Inteligência nº 165/ASI/SUSIPE/PA, que o apenado desempenha função de liderança, é membro da ORCRIM CVRL/Pará e tem envolvimento em diversos incidentes de fuga violência e grave indisciplina no sistema prisional, bem como pelo fato de que o ora agravante é mentor de atos ilícitos confinantes a massa carcerária.

Aduz o juízo que quando custodiado no sistema penitenciário paraense o apenado exercia papel no extinto grupo criminoso local auto denominado “Equipe Rex” cuja atividade principal era o tráfico de drogas com atuação na região metropolitana de Belém e radicado sobretudo nos bairros da Terra firme e Guamá.

Ressaltou que atualmente o apenado migrou para a facção carioca denominada Comando Vermelho – CV, tendo participado na execução do policial militar Antônio Marcos Figueiredo, conhecido como “Cabo Pet”, ocorrida em novembro de 2014, registrando que na ocasião o episódio ganhou repercussão nacional, uma vez que culminou no evento conhecido como à chacina de Belém, tendo como consequência a morte de 10 pessoas. E ainda que, de acordo com a certidão de conduta carcerária acostada aos autos o apenado responde a 2 procedimentos disciplinares na Penitenciária Federal.

Disse, ainda, que o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, em 2015, esteve em alerta em relação às unidades penitenciárias, uma vez que as casas penais entraram em paralisação simultânea, resultando em ações criminosas dentro e fora do cárcere e posteriormente a este fato outros episódios trouxeram preocupação a todo o Sistema de Segurança Pública, como fugas com internos armados no interior das unidades prisionais, túneis e tentativas de resgate. Concluiu demonstrando que o retorno do apenado ao Sistema Penitenciário do Pará, que não possui condições de isolar lideranças criminosas, será nefasto para a atual conjuntura do Sistema de Segurança Pública.

Em razão disso, o Juízo da VEP admitiu a renovação da transferência do apenado Mauro Alexandre Nunes dos Passos no Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior, na forma do artigo 10, §4º, da Lei nº 11.671/2008.

Dessa forma, a decisão agravada resta devidamente fundamentada nos motivos caracterizadores da excepcionalidade da situação, que recomenda a manutenção da segregação do detento Mauro Alexandre Nunes dos Passos em presídio federal de segurança máxima, diante de elementos concretos que evidenciam seu papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, sendo certo que seu retorno ao Presidio Estadual possibilitará que o apenado faça do presídio o quartel general do crime.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO DE FICAR PERTO DOS FAMILIARES NÃO É ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em reforma da decisão deferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, diversa da qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na ausência de condições adequadas para cumprimento da pena naquela Comarca, e ainda, pelo fato de o reeducando não responder a processo no Estado do Maranhão. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, "A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga". 3. REC

(10161691, 10161691, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022